Tribunal: TJSP
Processo: 0008927-13.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso Ministerial – Pedido de cassação de livramento condicional concedido sem prévia submissão do sentenciado a exame criminológico – Providência injustificável – Presença dos requisitos objetivo e subjetivo necessários para o benefício – Inexistência de notícia de nova prática delitiva ou de descumprimento das regras do livramento – Recurso desprovido.